Tribunal: TJES
Processo: 0003178-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003178-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RAMON ROMER DE BENDERSKY

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. PARTICIPAÇÃO DESEMBARGADOR PARENTE DAS PARTES. FORMAÇÃO VICIADA DO QUÓRUM. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sustentando a nulidade do acórdão em razão da participação do Desembargador impedido e (ii) omissões relativas à validade do contrato por ausência de escritura pública, registro e disponibilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação do Desembargador impedido compromete a validade do julgamento; (ii) estabelecer se há omissões relevantes no acórdão quanto à análise da nulidade do negócio jurídico objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 144, IV, do CPC estabelece hipótese de impedimento absoluto, que visa assegurar a imparcialidade objetiva do julgador e a regularidade do processo, e o 1º vogal declarou-se impedido anteriormente, mas, ainda assim, participou do julgamento da apelação, o que comprometeu a validade do acórdão.

Em tribunais cujas câmaras são compostas por poucos julgadores, os primeiros três votos podem ser decisivo para gerar divergência e ensejar o procedimento de julgamento ampliado do art. 942 do CPC; logo, mesmo em caso de aparente unanimidade, o voto do magistrado impedido pode frustrar essa garantia legal.

O voto do Desembargador impedido impediu a formação de quórum ampliado, configurando prejuízo concreto à parte e nulidade absoluta do julgamento.

Diante da anulação do acórdão, ficam prejudicadas as demais alegações de omissão, pois referem-se a decisão que não subsistirá no ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A participação de magistrado impedido por parentesco direto com partes do processo acarreta nulidade absoluta do julgamento colegiado, ainda que o voto não seja formalmente divergente.

Em colegiado composto por poucos membros, o voto de cada julgador é potencialmente decisivo para a aplicação do art. 942 do CPC, sendo vedada a formação de unanimidade viciada por julgador impedido.

A constatação de nulidade absoluta no julgamento afasta a necessidade de exame das demais alegações recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO RAMON ROMER DE BENDERSKY
em face do v. Acórdão (ID 12089403) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para, afastando a extinção por carência de ação, julgar improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico.

Em suas razões recursais o Embargante alega, em síntese: (i) nulidade do acórdão em razão da participação do Desembargador Robson Luiz Albanez, impedido nos termos do art. 144, inciso IV, do CPC, por ser irmão e filho das partes rés, Vicelma Lúcia Albanez e Vicia Pinto Albanez; (ii) omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da nulidade do Contrato Particular de Dação em Pagamento por ausência de escritura pública exigida pelo art. 108 do CC/2002, uma vez que se trata de bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos à época da transação; (iii) omissão quanto ao reconhecimento de que o contrato em questão operou transferência efetiva de propriedade, e não mera promessa de dação, o que exigiria registro público sob pena de nulidade; (iv) omissão quanto à tese de que o bem objeto do contrato já havia sido transmitido a terceiro, razão pela qual as embargadas não mais detinham domínio ou posse do imóvel à época da dação, resultando em alienação de coisa alheia como própria; (v) requer, ao final, o reconhecimento das omissões indicadas, com atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, ou, subsidiariamente, que se promova o prequestionamento das matérias ventiladas.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, as partes Vicelma Lúcia Albanez e Vicia Pinto Albanez, sustentam a total ausência dos vícios elencados nos artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e argumentam que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida no acórdão, utilizando-se indevidamente dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Igualmente, o Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, aduzindo, em suma: (i) inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada; (ii) tentativa do Embargante de obter novo julgamento da causa, com nítido caráter infringente e protelatório; (iii) impossibilidade de atribuição de efeitos modificativos na ausência de vício apto a justificar tal medida; e (iv) requer aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, pela litigância protelatória.

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, e no mérito, já antecipo que razão assiste ao embargante, ao menos, parcialmente.

O instituto do impedimento, cujas hipóteses estão taxativamente elencadas no artigo 144 do Código de Processo Civil, representa uma garantia fundamental do jurisdicionado ao devido processo legal, assegurando a imparcialidade objetiva do julgador. A norma insculpida no inciso IV do referido dispositivo veda a atuação do magistrado em processo no qual figure como parte parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Observa-se do andamento do presente processo que, previamente à redistribuição do feito ao meu gabinete, este havia sido distribuído, por sorteio, justamente para a relatoria do Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez, o qual, prontamente, declarou-se impedido na decisão juntada ao ID 9670988, atestando o impedimento disciplinado no Art. 144, IV do CPC supracitado, e reconhecendo, ainda que implicitamente, que no processo em exame figura como parte um ou mais “parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau”.

A relatoria do feito foi a mim redistribuída e a Apelação interposta pelo ora embargante foi incluída em pauta de julgamento virtual.

No caso vertente, a análise da certidão de julgamento do acórdão embargado (ID 12089403) revela que o Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez integrou o quórum de julgamento da Apelação Cível, na qualidade de 1º Vogal.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem refinado a compreensão acerca dos efeitos da participação de magistrado impedido em órgãos colegiados, passando a perquirir sobre a efetiva influência de seu voto no resultado final, em aplicação temperada do princípio
pas de nullité sans grief
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (1ª FASE). IMPOSSIBILIDADE APÓS TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DE INTEGRANTE PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VOTO NÃO DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. O
julgamento, proferido em órgão colegiado, do qual participou Desembargador impedido, não deve ser considerado nulo se tal fato não interfere para o resultado. No caso, o recurso de apelação foi desprovido por unanimidade. Assim, irrelevante que houvesse a participação do referido Desembargador
. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283 do STF. 4. O Tribunal de Justiça delineou a controvérsia com apoio nos elementos de fato e prova coligidos aos autos. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 643.157/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018.).

“(...). 2. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que
o impedimento de magistrado em julgamento colegiado, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do feito, quando evidenciado que a sua participação não foi decisiva para o resultado
. 3. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi unânime, de modo que a declaração de nulidade do voto proferido pelo Desembargador impedido não implicaria alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há como reconhecer a alegada nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido”. (RCD no HC n. 537.681/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Trata-se de
vício de natureza absoluta
, que transcende o mero interesse das partes e atinge a própria validade da relação processual e a legitimidade da função jurisdicional, já que a participação de julgador sobre o qual recai causa de impedimento legal contamina de nulidade insanável os atos decisórios por ele praticados.

Ocorre que a situação dos autos ostenta peculiaridade processual que a distingue dos referidos precedentes e torna o voto do nobre Desembargador, em qualquer hipótese,
decisivo para o desfecho do julgamento
.

Nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

Nos termos do art. 7º, § 3º, do Regimento Internodeste egrégio Tribunal, os julgamentos nas Câmaras Cíveis Isoladas são ordinariamente iniciados por um colegiado de 3 (três) membros votantes. Ocorre que, consoante o disposto no art. 140 do mesmo diploma, caso o resultado da apelação cível não seja unânime, o julgamento terá prosseguimento com a presença de outros julgadores – até cinco -, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

Nesse exato contexto sistêmico, o voto de cada um dos três julgadores que inauguram a sessão ostenta natureza crucial, uma vez que, um único voto divergente, seja da Relatoria ou dos Vogais, não representa mera formação de minoria, mas sim o fato gerador que impõe, compulsoriamente, a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, transformando a própria dinâmica e conformação do julgamento. Destarte, cada pronunciamento individual é, por sua própria natureza, potencialmente decisivo, não apenas para o placar final, mas para a ativação de uma garantia fundamental do devido processo legal.

No caso em tela, o voto proferido pelo Exmo. Desembargador impedido, ao acompanhar esta Relatora, contribuiu para formar uma
unanimidade viciada
, obstando a aplicação de uma garantia processual fundamental das partes. O prejuízo, aqui, se materializou na supressão da possibilidade de um reexame da causa por um quórum qualificado, direito subjetivo processual que exsurgiria caso o voto do julgador impedido (ou de seu substituto legal) fosse dissonante.

Assim, a participação de julgador impedido comprometeu a higidez da formação da vontade do colegiado e frustrou a escorreita aplicação do rito de julgamento previsto em lei, configurando prejuízo manifesto que impõe a anulação do ato
in totum
.

Uma vez que se anula integralmente o v. Acórdão embargado, resta logicamente
prejudicada
a análise das demais omissões de mérito suscitadas pelo Embargante, pois estas se referem a um provimento jurisdicional que deixará de existir no mundo jurídico.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
anular
,
in totum
, o v. Acórdão de ID 12089403, e determinar a realização de novo julgamento da Apelação Cível, com a devida recomposição do
quórum
julgador, julgando, por conseguinte,
prejudicada
a análise das demais matérias suscitadas nestes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e desta forma, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes.